Tribunal: STF
Processo: ARE 1499624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - EXPLORAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - REVOGAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, PARA ALTERAÇÃO DO TRAJETO DA LINHA - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - REVOGAÇÃO DE OFICIO - DESCABIMENTO - LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO QUE REPERCUTE NO PATRIMÕNIO JURÍDICO DO ADMINISTRADO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE . JUSTIÇA— PROVA PERICIAL - SUSPENSÃO DAS OPERAÇÕES DA LINHA DE TRANSMISSÃO QUE IRÁ, SEGUNDO A PERÍCIA, CAUSAR MAIOR DANO AO AMBIENTE, POIS IMPLICARÁ NO AUMENTO DO USO DE TERMOELÉTRICA5 NA REGIÃO - PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL QUE ATESTA A POSSIBILIDADE CORREÇÃO DA LICENÇA CONCEDIDA, DE FORMA A MANTER O EMPREENEDIMENTO CONFORME INSTALADO - OBRA QUE INTEGRA O PLANEJAMENTO NACIONAL PARA OTIMIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS ENERGIZAÇÃO PARA TODA A REGIÃO SUDESTE - AUTORIZAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO, OBSERVADAS AS CONDICIONANTES PROPOSTAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL - SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO PREJUDICADA.



    1-A Administração Pública, com fundamento no princípio da autotutela, pode rever seus atos, contudo, a revogação do licenciamento ambiental, para alteração de traçado de linha de transmissão de energia elétrica, anteriormente concedida pelo órgão ambiental competente, deve observar o princípio do devido processo legal, quando a atividade repercute no patrimônio jurídico do administrado. Entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça.



    2- Prova pericial técnica que atesta que a operação da Linha de Transmissão "500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2", mostra-se essencial para o fornecimento de energia elétrica de todo o centro do Estado de Minas Gerais, e de toda a Região Sudeste do Brasil, uma vez que faz parte de planejamento nacional para a otimização da transmissão de energia elétrica, com o objetivo de reduzir a demanda por outras fontes de energia elétrica, notadamente a utilização de termoelétricas, cuja dano ao meio ambiente, segundo a mesma prova pericial, é bem mais significativo do que aquele que seria eventualmente apurado, em razão da instalação e funcionamento do empreendimento.



    3-Solução técnica para a regularização do licenciamento, proposta pelo próprio órgão ambiental estadual competente, que concilia o respeito às normas de proteção ambiental, de forma a preservar o empreendimento já Instalado, aplicando condicionantes para a operação da linha de transmissão, de modo a conciliar os interesses da coletividade, tanto relativos ao meio ambiente, quanto o interesse econômico e social que a operação da Linha de Transmissão trás. Determinação de observação das condicionantes, propostas pelo órgão ambiental, pela sentença.



    4-Sentença confirmada, em remessa necessária. Apelação prejudicada



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 225, § 1º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente